Tribunal: TJPA
Processo: 0803471-74.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803471-74.2021.8.14.0006

APELANTE: MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, THAINARA CAROLINE DE ALMEIDA PAES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 28, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DA ACUSADA THAINARA CAROLINE DE ALMEIDA PAZ, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06, MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DE MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.

DENÚNCIA QUE OBSERVOU TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS, PERMITINDO QUE O APELANTE PRODUZISSE SATISFATORIAMENTE SUA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ILÍCITA. ALÉM DE TRATAR-SE DE CRIME

PERMANENTE, OS AUTOS NOTICIAM A EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO RECORRENTE, PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO
, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME AIBERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA DEFESA DE MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Recurso do MP. Pleito de condenação da acusada Thainara Caroline de Almeida Paz, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da lei nº 11.343/06. Inocorrência. Havendo insuficiência de provas de autoria para embasar o édito condenatório do delito de tráfico de entorpecentes, imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória prolatada para a acusada, em todos os seus termos;

2.

Recurso da defesa de Maycon Douglas Nascimento Pereira. Preliminar de inépcia da denúncia.

Denúncia que observou todas as formalidades legais, permitindo que o apelante produzisse satisfatoriamente sua defesa. Preliminar de nulidade da prova ilícita. Além de tratar-se de crime permanente, os autos noticiam a existência de diligências policiais prévias que culminaram com a prisão do recorrente, preliminares rejeitadas. Absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime de tráfico de drogas, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória; Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de maconha e cocaína, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia; Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa
, em
regime aberto para o início do cumprimento da pena,
sendo mantida também
a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP;

3.

Recursos conhecidos e improvido o apelo do Ministério Público e parcialmente provido o apelo da defesa de Maycon Douglas Nascimento Pereira. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo do Ministério Público, para confirmar a sentença desclassificatória de primeiro grau exarada em relação a acusada Thainara Caroline De Almeida Paz, nos termos da fundamentação, e conceder parcial provimento ao apelo da defesa de Maycon Douglas Nascimento Pereira, para readequar sua pena definitiva
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa
, em
regime aberto para o início do cumprimento da pena,
sendo mantida
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de duas apelações penais interpostas uma pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito Titular da 5ª Vara Penal de Ananindeua, que desclassificou o crime de tráfico de drogas capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, para aquele tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06, para a acusada Thainara Caroline De Almeida Paz, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para os ulteriores de direito, e a outra nome do acusado
MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA
, sendo condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O MP requereu a condenação de Thainara Caroline De Almeida Paz, também pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06. Já a defesa do apelante Maycon Douglas Nascimento Pereira requereu, preliminarmente, a rejeição da denúncia, por inépcia, nos termos do art. 395, inciso I, do CPP, com a consequente anulação da sentença, por ausência de quantificação do peso da droga encontrada com cada um dos acusados. Além disso, defende que o ingresso na residência, pelos policiais, teria sido forçado, requerendo, por isso, o desentranhamento dos autos da prova material do crime, por se tratar de prova ilícita. No mérito pleiteou pela sua absolvição ante a insuficiência de provas em razão de ausência de laudo definitivo, e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, ou a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a reforma de pena base, para seja fixada no mínimo legal, havendo também a detração e a substituição da pena por restritiva.

Em contrarrazões do MP, o apelado defende o improvimento do recurso da defesa. A defesa, em contrarrazões, por sua vez, defende o improvimento do recurso do MP.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento dos recursos e o provimento da apelação interposta pelo Órgão Ministerial, com a condenação da acusada Thainara Caroline De Almeida Paz pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06. No tocante a apelação interposta em favor de Maycon Douglas Nascimento Pereira, requereu o improvimento do apelo, porém, que seja procedida a reanálise da dosimetria da pena em sua primeira fase.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 12.03.2021, por volta de 11h40min., na Passagem Santa Bárbara, nº 10, bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua/PA, os réus MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA e THAINARA CAROLINE DE ALMEIDA PAZ foram presos em flagrante delito, com 87 (oitenta e sete) embalagens, confeccionadas em plástico incolor, contendo 26,4 gramas da substância popularmente conhecida como “cocaína” e 06 (seis) embalagens pesando 2,7 gramas de “maconha””
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

APELAÇÃO DO MP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO

O MP requereu a condenação de Thainara Caroline De Almeida Paz, também pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do MP, apesar da manifestação favorável do
custus legis
. Vejamos:

Da análise dos autos, mais precisamente da sentença de primeiro grau exarada para a recorrente, que desclassificou o crime de tráfico de drogas capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, para aquele tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06, constatou-se que a droga apreendida em poder da apelante era destinada para seu uso próprio, sendo
27 (vinte e sete) papelotes de “Oxi”
,
tendo em vista a forma como se deram os fatos, bem como pelo interrogatório da acusada tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, a qual discorre a respeito de ser a droga destinada para seu consumo pessoal.

Já no tocante a quantidade e natureza da droga apreendida constatou-se, de acordo com a referida decisão de primeiro grau, que
a materialidade restou comprovada. Todavia, d
a leitura da decisão recorrida, imperioso concluir que no caso em comento houve ausência de provas para embasar o édito condenatório do delito de tráfico de entorpecentes, ressaltando que
nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo fez referências a qualquer atitude da acusada que indicasse a efetiva traficância por parte dela, bem como pelo fato de que na denúncia anônima repassada pelo disk-denúncia aos policiais sobre o tráfico de drogas não a apontava como sendo a pessoa que estaria comercializando entorpecente no imóvel onde houve o flagrante.

Observa-se que a condenação da acusada foi justificada na apreensão da droga encontrada em sua posse –
27 (vinte e sete) papelotes de “Oxi”
, bem como no depoimento prestado em juízo pelos policiais.

Constata-se, porém, que a recorrente afirmou que a droga com ela encontrada destinava-se a consumo próprio. Não obstante, em razão da postura da recorrente, concluiu-se pela prática do crime de tráfico, muito embora não tenham sido encontrados com ela apetrechos comuns à traficância e nenhum ato de mercancia tenha sido identificado.

Desse modo, verifica-se ser insuficiente para a demonstração da configuração do tipo inserto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 invocar tão somente a pequena quantidade de drogas apreendida, notadamente se considerada a versão apresentada pela defesa da acusada.

Da leitura da decisão recorrida, imperioso concluir que no caso em comento houve ausência de provas para embasar o édito condenatório do delito de tráfico de entorpecentes, pelo qual mantenho a sentença desclassificatória prolatada para a acusada em todos os seus termos.

APELAÇÃO DA DEFESA DE MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Não merece amparo o referido pleito liminar, pois da análise da peça acusatória constante dos autos, verificou-se que ela descreveu, de forma escorreita, o crime praticado pelo réu, indicando todas as circunstâncias factuais do delito e o tipo penal caracterizado, permitindo, assim, o amplo direito de defesa, tudo de conformidade com as exigências previstas no art. 41, do CPP, não se vislumbrando qualquer prejuízo concreto à defesa a ensejar a ocorrência de nulidade processual, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR

No caso em comento, constata-se dos autos, que restou comprovado que no dia 12.03.2021, por volta de 11h40min, na Passagem Santa Bárbara, nº 10, bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua/PA, os réus Maycon Douglas Nascimento Pereira e Thainara Caroline De Almeida Paz foram presos em flagrante delito, após o recebimento de denúncia anônima, através do Disque-Denúncia, informando sobre a comercialização de drogas na residência do apelante. Que realizadas diligências prévias, foi encontrada, em poder de Maycon, 06 (seis) papelotes de “maconha”, o que conduziu à revista em seu imóvel, onde. Sendo assim, observa-se que a situação exposta se enquadra na hipótese de flagrante delito, conforme dispõe o art. 302 do CPP.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de tráfico de drogas, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante Maycon Douglas Nascimento Pereira requereu sua absolvição por insuficiência probatória discorrendo também a respeito de ausência de Laudo Definitivo.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 12058715), pelo Laudo Toxicológico Provisório (Id. 12058716) e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Vale ressaltar que a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
.

As testemunhas José Luiz Souza Franco e Lucivaldo Do Rosário Dalmácio
, policiais militares
, em juízo, afirmaram que, “
no dia dos fatos, receberam, pelo Disque-Denúncia, a informação acerca de venda de entorpecentes; que se dirigiram ao local indicado, ocasião em que houve uma correria em frente à residência; que fizeram um cerco e conseguiram pegar os réus; que realizaram a revista pessoal em Maycon, tendo sido encontrado com ele 06 (seis) papelotes de “maconha”, e em seguida realizaram revista no imóvel, onde localizaram, dentro uma gaveta no quarto de Maycon, 60 (sessenta) papelotes de “Oxi”, e ainda a quantia de R$ 28,00 (vinte eoito reais); que Maycon confirmou a propriedade da droga; que os o acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, local em que Thainara foi revistada e com ela foram encontrados 27 (vinte e sete) papelotes de “Oxi
””.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, maconha e cocaína, como consta pelo
Laudo toxicológico,
tratando-se de
87 (oitenta e sete) embalagens, confeccionadas em plástico incolor, contendo 26,4 gramas da substância popularmente conhecida como “cocaína” e 06 (seis) embalagens pesando 2,7 gramas de “maconha””
, acondicionada e fracionada
,
bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com as referidas drogas, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam a prática da mercancia pelo acusado, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, porém, estando equivocadamente fundamentada.

Procedo novo redimensionamento da pena. Estando o vetor, culpabilidade do agente, tido como negativo pelo juiz singular, valorada com fundamentos genéricos, sem fundamentação adequada, deve então ser reformada, agora com valoração neutra. Dessa forma, não havendo vetores negativos
,
a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Mantendo a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, na segunda fase, não sendo reconhecidas circunstâncias atenuantes, nem agravantes, e na terceira fase, não havendo causas de aumento de pena, porém, sendo reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com a redução pela metade da pena do recorrente, restando definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, mantido também o regime aberto para o início do cumprimento da pena, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP, de prestação de serviços à comunidade, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e nego provimento ao apelo do Ministério Público, para confirmar a sentença desclassificatória de primeiro grau exarada em relação a acusada Thainara Caroline De Almeida Paz, nos termos da fundamentação, e concedo parcial provimento ao apelo da defesa de Maycon Douglas Nascimento Pereira, para readequar sua pena definitiva
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa
, em
regime aberto para o início do cumprimento da pena,
sendo mantida
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024